Tribunal: STF
Processo: MS 40091
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Tomada de contas especial. Prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória. Prazo trienal de prescrição intercorrente. Caracterização. Segurança concedida.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado por Infracon Construtora e Incorporadora Ltda. contra ato do Tribunal de Contas da União, visando à anulação dos Acórdãos nº 2.441, de 2021, nº 69, de 2022, nº 1.258, de 2023, e nº 1.320, de 2024, que resultaram em condenação por supostas irregularidades na gestão do exercício de 2003 do SESC/AN. A impetrante sustenta a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com base na Lei nº 9.873, de 1999.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, estão configuradas causas interruptivas suficientes para afastar a alegada prescrição quinquenal ou trienal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito da tomada de contas especial conduzida pelo TCU.



    III. Razões de decidir



    3. A prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo de tomada de contas no TCU é regida integralmente pela Lei nº 9.873, de 1999, pela qual se admitem múltiplas causas interruptivas do prazo prescricional, bem como a ocorrência de prescrição trienal e intercorrente.



    4. A aplicação do princípio da unicidade da interrupção da prescrição previsto no Código Civil (art. 202) não se estende ao regime especial da Lei nº 9.873, de 1999, norma específica aplicável à hipótese.



    5. No caso concreto, o expediente que tramitou perante o TCU ficou paralisado por prazo superior a 3 (três) anos, tendo se caracterizado, assim, o prazo trienal de prescrição intercorrente, nos termos do § 1º do art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999.



    IV. Dispositivo



    6. Segurança concedida.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, § 5º; Lei nº 9.873, de 1999, arts. 1º e 2º; Lei nº 8.443, de 1992, arts. 23 e 24; Lei nº 6.830, de 1980.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 636.886-RG/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20/04/2020; MS nº 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 21/03/2017; MS nº 38.783-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 22/02/2023; MS nº 38.658-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 22/02/2023.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) por meio do qual a impetrante requer "a CONCESSÃO DA SEGURANÇA, para anular o Acórdão nº 2.441/2021 – TCU - Plenário (Contas Sesc, Exercício 2003), o Acórdão nº 69/2022 – TCU – Plenário (embargos de declaração), o Acórdão nº 1.258/2023 – TCU -Plenário (recurso de reconsideração) e o Acórdão nº 1320/2024 – TCU – Plenário (embargos de declaração)". Como pedido de tutela de urgência requer a "concessão de LIMINAR para suspender de imediato os efeitos dos acórdãos proferidos pelo TCU".



    2. Após relatar as várias etapas da tomada de contas que tramitou no TCU e na qual foi condenada a ressarcir valores e a pagar multas, aduz ter sido caracterizada a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória da Corte de Contas. Alega "a prescrição quinquenal, tanto da pretensão ressarcitório como da pretensão punitiva, operou-se entre a data da citação do impetrante, em 17/05/2009, e a data da decisão condenatória recorrível, por meio do Acórdão nº 2.441/2021-Plenário, lavrado em 06/10/2021. Com isso, a prescrição em relação à impetrante ocorreu em 17/05/2014, com amparo do inciso III do artigo 2º da Lei nº 9.873/1999. Alheio a isso, o TCU, em 2021, quase duas décadas depois, ainda assim, decidiu condená-la por supostas irregularidades referentes ao exercício financeiro do Sesc/AN de 2003".



    3. Em defesa da sua pretensão, apresenta as seguintes razões:



    “(...) 3.18 O TCU não pode nem deve utilizar atos corriqueiros do processo como justificativa para interrupções deliberadas do prazo prescricional. No caso, utilizou mais de 10 (dez) marcos interruptivos: (i) em 27/8/2008, o Acórdão 1849/2008-Plenário, proferido no âmbito do TC 015.981/2001-2, o qual ordenou a citação dos responsáveis e o sobrestamento do processo; (ii) em 17/5/2009, a citação da impetrante, no âmbito do TC 015.981/2001-2; (iii) em 8/9/2010, o Acórdão 2.284/2010-Plenário, que ordenou a manutenção do sobrestamento do TC nº 010.117/2004-0, até que houvesse julgamento dos recursos de revisão interpostos nos processos de contas do Senac e do Sesc referentes aos anos de 2002 e 2004; (iv) em 16/4/2012, a apresentação de novos elementos de defesa pelo Sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos no âmbito do TC 013.538/2005-3; (v) em 15/4/2014, a análise dos novos elementos e redução dos percentuais de sobrepreço/superfaturamento pela Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex-RJ) (peça 26 do TC 013.538/2005-3); (vi) em 21/8/2014, a apresentação de novos elementos de defesa pelo Sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos no âmbito do TC 013.538/2005-3; (vii) em 28/4/2017, o pronunciamento da Secex-RJ sobre os novos argumentos apresentados pelo gestor (peça 37 do TC 013.538/2005-3); (viii) em 28/3/2019, por meio do Acórdão 686/2019-Plenário, no âmbito do TC 013.538/2005-3, quando o TCU concluiu a análise do superfaturamento e examinou as questões envolvendo os novos elementos apresentados; (ix) em 25/8/2020, o levantado o sobrestamento dos autos do TC nº 010.117/2004-0, com o pronunciamento da Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico sobre o mérito da prestação de contas do Sesc-AN relativa ao exercício de 2003 (peça 228); e (x) em 6/10/2021, com a prolação da decisão condenatória materializada no Acórdão nº 2.441/2021- Plenário.”



    4. Cita precedentes e, para justificar o pedido de tutela de urgência, menciona que o “perigo de dano e o risco de ineficácia da medida também estão demonstrados, visto que os artigos 23 e 24 da Lei nº 8.443/1992 (LOTCU) dispõem que as decisões do TCU, de que resultem imputação de débito ou cominação de multa, tornam a dívida líquida e certa e têm eficácia de título executivo, com todos os consectários e restrições daí decorrentes, como a inserção do CNJP da impetrante em órgãos de proteção ao crédito, a inscrição no CADIN, o protesto e o ajuizamento de execuções civis ou fiscais”.



    5. Com a petição inicial, junta documentos e comprova o recolhimento das custas judiciais.



    6. Por decisão, de 03/02/2025, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009. Na mesma oportunidade, também determinei a intimação da Procuradoria-Geral da República para oferecimento de parecer (e-doc. 10).



    7. Notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos. Requereu o indeferimento da medida liminar, bem como a improcedência do pedido (e-docs. 14-18). Sua manifestação foi assim ementada:



    "EMENTA: Mandado de Segurança impetrado pela Empresa Infracon - Infraestrutura Engenharia e Construções-Eireli com o propósito de anular o Acórdão condenatório 2441/2021, mantido pelos Acórdãos 69/2022 (embargos de declaração); 1258/2023 (recurso de reconsideração) e 1320/2024 (embargos de declaração em recurso de reconsideração), pelo qual o Plenário do TCU julgou irregular a Prestação de Contas, exercício de 2003, do Serviço Social do Comércio - Administração Nacional – Sesc/AN (TC 010.117/2004-0). 



    1. Ausência de prescrição quinquenal: A evolução da jurisprudência do STF acerca da incidência de prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento. Antes, clara, com base no firmado em 2008 no MS 26.210 no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do art. 37, § 5º, da CF, envolvidas todas as medidas – administrativas e judiciais – voltadas à recomposição do dano perpetrado aos cofres públicos, “virou” com o julgamento do RE 636.886 ultimado no Plenário Virtual em 20/04/2020, fixando-se a tese de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao Erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. O Plenário do TCU, em acatamento ao decidido em sede de repercussão geral pela Corte Suprema, editou, na sessão de 19/10/2022, a Resolução 344/2022, regulamentando a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito da Corte de Contas.



    2. Embora o STF, no julgamento do RE 636.886 tenha assentado a prescritibilidade das pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas, cabe consignar que não foram definidas as balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada, como, por exemplo, o prazo prescricional, seu termo a quo e, ainda, os eventuais marcos suspensivos ou interruptivos. A fundamentação exposta pelo Relator referiu-se essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal.



    3. Dito isso, é forçoso extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. No caso, verifica-se que há precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória.



    4. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU.



    5. Caso seja inviável o prosseguimento da tramitação do processo de controle externo em razão de um fato externo ao TCU ou de uma atuação imputável apenas ao próprio responsável, cabe a suspensão do prazo prescricional. Hipóteses previstas no art. 7º da Resolução/TCU 344/2022.



    6. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos.



    7. Não ocorrência da prescrição trienal intercorrente. Nos termos da Resolução/TCU 344/2022, a prescrição intercorrente apenas ocorre com a paralisação do processo de controle externo por mais de três anos, hipótese não verificada no caso concreto.



    8. É pacífica a jurisprudência do TCU de que se aplicam aos serviços sociais autônomos os princípios constitucionais inerentes à administração pública, uma vez que essas entidades geram recursos parafiscais.



    9. Competência do Tribunal de Contas da União. Embora os serviços sociais autônomos não estejam sujeitos à estrita e literal obediência ao que dispõe o art. 37 da Constituição Federal, por administrarem recursos parafiscais, devem balizar a sua atuação de acordo com os princípios gerais aplicáveis à administração pública, que devem ser contemplados em seus respectivos regulamentos, tais como legalidade, moralidade, impessoalidade, isonomia e publicidade.



    10. Neste contexto é que se insere o controle finalístico exercido pelo TCU, na fiscalização das entidades integrantes do denominado Sistema “S”, referido pelo STF no julgamento do RE 789.874, admitido com repercussão geral, controle este que, na visão do próprio Supremo, autoriza a Corte de Contas adotar, quando necessário, providências com o objetivo de “coibir eventuais distorções ou irregularidades”, em patente ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.



    11. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    12. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora.”



    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da segurança, em manifestação assim ementada (e-doc. 21):



    “Mandado de segurança. Acórdão do TCU. Alegada prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva. Aplicação da Lei 9.873/1999 quanto ao prazo prescricional. Entendimento do STF. Termo inicial do prazo prescricional que se dá com a prestação de contas. Contas apresentadas em 31/5/2004. Interrupção do prazo prescricional. A Lei 9.873/1999, em seu art. 2º, estabelece os marcos interruptivos da prescrição. Citação do Impetrante em 19/5/2009. Acórdão condenatório publicado em 6/10/2021. Evidente superação do prazo prescricional. Parecer pela concessão da segurança.”



    9. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    10. A discussão travada nestes autos diz respeito à ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória no âmbito da tomada de contas especial que tramitou junto ao Tribunal de Contas da União e na qual foi imputado débito à parte impetrante. Destaco, nesse sentido, que a querela controvertida nesta ação é objeto de elevado grau de judicialização neste Supremo Tribunal Federal, havendo grande quantidade de demandas versando sobre esse tema. Isso se dá, a meu sentir, em função de existirem muitos pontos de controvérsia relativos ao tópico, como, por exemplo, a definição do marco inicial de contagem da prescrição e quais são suas causas interruptivas. Essa situação redunda na impetração de larga quantidade de mandados de segurança neste Supremo Tribunal Federal para discutir essas teses.



    11. Analisando especificamente o presente caso, destaco, como se apreende do relatório, estar sendo alegada a ocorrência de prescrição na tomada de contas que tramitou no Tribunal de Contas da União (TCU) e na qual foi proferido o ato apontado como coator, a saber, os Acórdãos nº 2.441/2021 – TCU — Plenário (Contas SESC, Exercício 2003), nº 69/2022 – TCU — Plenário (embargos de declaração), nº 1.258/2023 – TCU — Plenário (recurso de reconsideração) e nº 1.320/2024 – TCU — Plenário (embargos de declaração).



    12. Anoto, nesse sentido, que parcela dessa temática, no que tange à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em decisão do Tribunal de Contas, já foi solvida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral (autos do RE nº 636.886-RG/AL, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão publicado em 24/06/2020), ocasião em que revisitou os Temas RG nº 666 e nº 897 e assentou o seguinte:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 



    (RE nº 636.886-RG/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20/04/2020, p. 24/06/2020; grifos nossos).



    13. Rememoro, a propósito, que, em julgamento ocorrido em Sessão Virtual de 13/08/2021 a 20/08/2021, publicado em 08/09/2021, esta Suprema Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, que pretendia a modulação dos efeitos dessa decisão, bem como prestou esclarecimentos a respeito da extensão dos efeitos da tese firmada em relação à fase administrativa da apuração do débito, destacando, o eminente Relator, que “nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título”.



    14. As questões suscitadas nesta impetração, todavia, se diferenciam daquelas decididas por esta Corte quando do julgamento do Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral. A discussão aqui travada, consoante já pontuado, envolve, justamente, o regime prescricional na fase de constituição do título executivo.



    15. Essa temática, vale a pena referir, não é novidade nesta Suprema Corte, sobre ela existindo jurisprudência consolidada no sentido da aplicabilidade da Lei nº 9.873, de 1999, aos processos de tomada de contas no âmbito do TCU. Há, todavia, algumas especificidades que demandam reflexões e apontamentos. 



    16. Nesse sentido, preciso sublinhar que esta Corte, em julgados de ambas as Turmas, assentou que, na fase administrativa no TCU (que precede a execução do julgado, ou seja, no processo de constituição do crédito), aplica-se o prazo previsto no art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, e isso tanto em relação à pretensão punitiva quanto à pretensão ressarcitória. Sobre o tema, assim me manifestei por ocasião do julgamento do MS nº 38.627-AgR/DF (Sessão Virtual de 31/03/2023 a 12/04/2023):  



    “(...) 4. Tal como consta da decisão agravada, orienta-se a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito do Tribunal de Contas da União obedece, em regra, às disposições da Lei nº 9.873, de 1999, tal como definido a partir do julgamento do MS nº 32.201/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, pela Primeira Turma do STF, em 21/03/2017. Eis a ementa do mencionado acórdão: 



    “Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 



    1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 



    2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 



    3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.” (MS nº 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2017, p. 07/08/2017; grifos nossos). 



    5. Ficou consignado, ainda, que ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que, na fase administrativa, anterior à formação do título executivo, aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, tanto para a pretensão punitiva como para a pretensão ressarcitória por parte do Tribunal de Contas da União, tal como se extrai dos seguintes julgados, em acréscimo aos então colacionados: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 



    1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019).



    2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 



    3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017- TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (MS nº 37.586-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator.



    III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. 



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (MS nº 37.373-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021).”  



    17. Esse entendimento, como anunciei, vem sendo prestigiado por precedentes recentes de ambas as Turmas. Os seguintes julgados corroboram essa afirmação:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES E AO PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRIÇÃO. INDÍCIOS DE CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS POR MAIS DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas ocorre em 5 (cinco) anos. 2. Para interromperem a prescrição, os atos de investigação devem implicar diretamente os responsáveis, que devem ser cientificados de forma tempestiva. Precedentes. 3. Se os fatos apurados não chegaram ao conhecimento dos responsáveis a tempo, o Supremo Tribunal Federal não tem reconhecido os marcos interruptivos da prescrição eventualmente invocados pela Administração. Precedentes. 3. Liminar deferida para suspender, relativamente aos impetrantes, os efeitos das decisões proferidas na TC nº 013.369/2015-6, em curso no Tribunal de Contas da União, bem como para suspender o andamento do referido processo administrativo até ulterior decisão de mérito neste mandado de segurança.”



    (MS nº 39.657-MC-Ref/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/08/2024, p. 15/08/2024; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS. PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 9.873/1999. CAUSAS INTERRUPTIVAS. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO. ATOS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. IDENTIDADE. EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte firmou o entendimento de que aplica-se à pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União o prazo quinquenal previsto pelo artigo 1º da Lei nº 9.873/1999. Precedentes. 2. Exige-se a identidade entre os fatos objeto de atos inequívocos de apuração e os que resultem na condenação do investigado para que tais atos sejam considerados como marcos interruptivos da prescrição à luz do que dispõe o art. 2º, II, da Lei 9.873/1999. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 38.191-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/05/2024, p. 05/07/2024; grifos acrescidos).



    18. Para esta Corte, pois, na fase ou no processo de constituição do crédito no âmbito do TCU, o que, por óbvio, precede a execução do julgado, a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória é regulamentada pela Lei nº 9.873, de 1999. A partir dessa compreensão, a conclusão lógica que deriva é no sentido de que tanto o prazo quinquenal de prescrição da ação punitiva e ressarcitória, previsto no caput do art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, como o prazo de prescrição intercorrente e trienal dessas ações, regulamentado pelo § 1º do art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, incidem no processo de tomada de contas no âmbito do TCU. Esse foi o entendimento externado, por exemplo, no julgamento do MS nº 37.801-AgR/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso (j. 22/08/2022, p. 29/08/2022), oportunidade na qual consignou-se que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Estabelece também o prazo trienal para a prescrição intercorrente”. 



    19. A controvérsia que remanesce, e que é objeto desta impetração, diz respeito à aplicabilidade, ou não, nos processos de tomada de contas do TCU, da unicidade da interrupção do prazo prescricional, bem como se as regras de prescrição previstas na Lei nº 9.873, de 1999, inclusive com suas causas interruptivas do prazo prescricional, previstas no art. 2º dessa lei, também incidem na fase anterior à chegada dos processos e procedimentos no Tribunal de Contas da União, que geralmente ocorre em Ministérios de Estado e outros tantos órgãos federais. 



    20. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em julgados de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, por maioria, já consignou entendimento no sentido de “admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil)”. Exemplo desse entendimento é o julgado proferido no MS nº 38.400-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/09/2024, p. 09/10/2024, no qual fiquei vencido.



    21. No entanto, assim como consignei nesse julgado, e com as devidas vênias aos entendimentos contrários, penso que a solução ao ponto deve ser diversa.



    22. Como justificativa para tanto, me socorro dos fundamentos por mim lançados quando da prolação da decisão monocrática nos autos do Mandado de Segurança nº 38.627/DF (j. 14/08/2022, p. 16/08/2022), oportunidade em que assim consignei:



    “(...) 14. No que tange à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral, nos autos do RE nº 636.886-RG/AL, Relator o eminente Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão publicado em 24/06/2020, ocasião em que revisitou os Temas RG nº 666 e nº 897 e assentou o seguinte:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de pre